Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721231-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: THEOPHANE JEAN PAPPAS NETO RECORRIDO: JAIME PEREIRA SARDINHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA 375 DO STJ. PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA O DEVEDOR. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AMPLIAÇÃO OBJETIVA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consubstanciada pela Súmula 375, depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o bem litigioso, ou, ainda, da demonstração da má-fé do terceiro adquirente. 2. No caso de ausência de registro da ação na matrícula do imóvel, necessária a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, o que ocorreu no caso, de modo a incidir o instituto da fraude à execução, mormente quando o conjunto probatório demonstra a existência de prévio ajuste entre o adquirente e a alienante. 3. Inviável a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade da pessoa jurídica, requerido em parecer ministerial, na medida em que amplia o âmbito objetivo do agravo de instrumento, que questiona fraude à execução, bem como configura supressão de instância, razão pela qual deve ser requerido pela via e perante a instância adequadas. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 792, inciso IV, do CPC, sustentando a ausência dos requisitos da fraude à execução, porquanto não comprovada a má-fé do adquirente do imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 792, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “malgrado observar-se que não pendia averbação da ação judicial na matrícula do imóvel no momento do registro da alienação, depura-se a existência de má-fé do adquirente do bem” (ID 13754308). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004